Tribunal: STF
Processo: Rcl 62616
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Ibiraci contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 5000187-67.2020.8.13.0297), a qual teria, em tese, violado a Súmula Vinculante 37.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Tendo como base a simples nomenclatura de seu cargo, um servidor municipal pleiteou, perante o Judiciário, equiparação salarial com um cargo de nomenclatura diferente, alegando desempenhar as mesmas atribuições do cargo paradigma. 



    Em sua contestação, a Administração esclarece que, apesar da nomenclatura, as normas administrativas e o processo de contratação deixaram claro quais eram as atribuições do servidor. 



    Ao contrário do que afirma o trabalhador, as responsabilidades do servidor incluíam, de fato, a condução de micro-ônibus, veículo alegado ter dirigido. O próprio edital apresentado pelo trabalhador como prova estabelecia que uma das exigências para a contratação dos ‘Motoristas de Veículos Leves’ era possuir CNH nas categorias ‘D’ ou ‘E’. 



    Uma vez que a habilitação na categoria ‘D’ era requisito mínimo para a contratação, fica evidente que uma das atribuições do trabalhador seria a condução de veículos dessa categoria. 



    Além disso, entre as atividades a serem desempenhadas pelo trabalhador estavam o ‘transporte coletivo de passageiros’ e o ‘transporte escolar’, conforme consta no edital do processo seletivo 001/2017, já anexado aos autos. 



    [...]



    Assim, a presunção utilizada no Acórdão se fundamenta em uma máxima de que, devido aos nomes diferentes, as funções dos cargos não podem ser iguais. Ou seja, a presunção é de que não pode haver isonomia nas funções devido à divergência de nomenclatura dos cargos, embora não seja declarada expressamente, o julgado se baseia no princípio da isonomia.



    [...]



    Por inteligência da Constituição Federal, as atribuições dos cargos públicos derivam de normas legais e/ou administrativas e a doutrina mais abalizada entende que não há ilegalidade na existência de cargos públicos com atribuições similares, mas com nomenclaturas ou remunerações diferentes. 



    Essa interpretação da Constituição levou a própria jurisprudência a entender que o Poder Judiciário não pode aumentar os vencimentos de servidores com base no princípio da isonomia, consubstanciado na Súmula Vinculante 37 do STF:



    [...]



    Assim, a definição das atribuições de um cargo ou emprego público devem buscar respaldo em alguma norma administrativa/legal, não se podendo presumi-las.



    Com base nos requisitos mínimos estabelecidos no edital do processo seletivo, o Município defende que nas atribuições do autor incluíam a condução de veículos na categoria "D". 



    O Acórdão em questão ao não mencionar em qual norma embasou a presunção de diferença de atribuições, deixa como único fundamento a presunção de falta de isonomia na nomenclatura dos cargos em análise. 



    De modo que essa presunção de falta de isonomia na nomenclatura dos cargos, fundamento do Acórdão, vai de encontro ao entendimento expresso na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    Nesse contexto, a decisão objeto desta Reclamação ofende entendimento expressamente consubstanciado na Súmula Vinculante 37 do STF, e, portanto, é passível de cassação por meio da presente Reclamação.”



    Ao final, requer a procedência da reclamação para “cassar o acórdão proferido pelo nos autos do processo 5000187-67.2020.8.13.0297, de forma a garantir a observância de enunciado da súmula vinculante 37 do STF” (eDoc. 1, fl. 7).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    A parte autora invoca como violada a Súmula Vinculante 37, a qual possui a seguinte redação: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” 



    Por sua vez, o acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 5000187-67.2020.8.13.0297), reconheceu o direito postulado pela parte ora beneficiária, sob o fundamento de que, no caso concreto, restou configurado desvio de função, nos termo da seguinte ementa (eDoc. 11, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR MUNICIPAL - DESVIO DE FUNÇÃO – PROVAS DOS FATOS ALEGADOS – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – RECURSO PROVIDO. 



    1. Ao servidor municipal temporário contratado validamente que demonstra ter atuado em desvio de função, é reconhecido o direito à percepção das diferenças salariais entre a remuneração do cargo que ocupa e aquele efetivamente exercido, sob pena de admitir o enriquecimento ilícito da Administração.



    2. Recurso provido.” 



    Colho do voto condutor do aresto a seguinte fundamentação (eDoc. 11, fls. 2-4):



    “É pacífico o entendimento da jurisprudência no sentido de que o servidor público que atua em desvio de função tem o direito à percepção da diferença entre a remuneração do cargo que ocupava e aquele efetivamente exercido, sob pena de admitir o enriquecimento ilícito da Administração Pública. 



    [...]



    Nesse sentido, ainda, a Súmula nº 378 do STJ: ‘Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.’ 



    No caso, encontra-se devidamente comprovado nos autos, tanto pela aprovação no processo seletivo simplificado (evento nº 06, páginas 16 e 17), como pela CTPS (evento nº 05) e termo de rescisão de contrato (evento nº 08), que o apelante prestou serviços ao Município nos lapsos alegados (17/02/2017 a 21/12/2018 e 08/02/2019 a 05/04/2019), exercendo a função de ‘motorista de veículos leves’. 



    Contudo, em que pese, como constatado pelo juízo de origem, constar no anexo I do edital do processo seletivo simplificado nº 001/2017 (evento nº 06), como ‘exigência mínima’ para o cargo de Motorista de Veículos Leves ‘Ensino Fundamental Completo e CNH ‘D’ ou ‘E’ com autorização para exercer atividade remunerada, coletivo de passageiro, transporte escolar, veículo de emergência’, o próprio edital distingue o cargo de motorista de veículos leves do de motorista de veículos pesados, mantendo as mesmas exigências mínimas, mas atribuindo diferentes vencimentos. 



    A circunstância de o edital especificar, como exigência, um tipo de CNH, não afasta a presunção, neste caso, de que o cargo de motorista de veículos leves destine-se à condução de veículos leves, sobretudo por existir no mesmo edital o cargo de motorista de veículos pesados. 



    Por outro lado, o fato de o apelante conduzir micro-ônibus para o transporte de alunos foi amplamente comprovado através de requisição de manutenção de estradas, processada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (evento de nº 07), comunicado de numeração de assentos do transporte escolar (evento de nº 07), e, inclusive, pelo próprio Município apelado, que em suas contrarrazões argumenta não por não ter havido a prestação do serviço nos moldes delineados pelo apelante, e sim por a condução de micro-ônibus supostamente se inserir nas atribuições do cargo ‘motorista de veículos leves’, com previsão no edital. 



    Logo, nos termos da fundamentação supra, entendo estar caracterizado o desvio de função, fazendo jus o autor, ora apelante, às diferenças salariais almejada.”



     



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante está relacionado à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve o desvio de função do beneficiário, servidor municipal temporário.



    No ponto, importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem ao verbete em questão: 



    “A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.” (RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10/11/2014) 



    “Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos.” (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/09/2013) 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente